Tribunal: TJSP
Processo: 2255874-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSTAÇÃO DE PROTESTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu tutela de urgência provisória, para que seja determinado aos agravados que se abstenham de caluniar a ofender o agravante, e se abstenham de promover a representação judicial da empresa constituída entre as partes – Descabimento – Hipótese em que não se verifica a probabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSTAÇÃO DE PROTESTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu tutela de urgência provisória, para que seja determinado aos agravados que se abstenham de caluniar a ofender o agravante, e se abstenham de promover a representação judicial da empresa constituída entre as partes – Descabimento – Hipótese em que não se verifica a probabilidade do direito alegado – Ofensas noticiadas que estariam sendo praticadas em processos judiciais, de maneira que, em princípio, eventual abusividade deve ser apurada no âmbito de cada processo – Agravado Fredy Mac Fadden que é sócio administrador, com poderes de representação da empresa constituída entre as partes, não havendo notícia da sua destituição de tal função – Requisitos do art. 300 do CPC não satisfeitos – RECURSO DESPROVIDO.